Tribunal: TJSP
Processo: 1030916-07.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A FABRICANTE E A REVENDEDORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO, POIS, NO CASO, A FABRICANTE MOVELEIRA-CORRÉ É A DETENTORA DA LOGOMARCA COM UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DOS MÓVEIS.

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A FABRICANTE E A REVENDEDORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO, POIS, NO CASO, A FABRICANTE MOVELEIRA-CORRÉ É A DETENTORA DA LOGOMARCA COM UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DOS MÓVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RECURSO PROVIDO NESSA PARTE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME. A relação jurídica firmada entre os autores e a fornecedora-ré foi baseada também no nome da fabricante-corré, traduzindo, assim, no momento da contratação do negócio, a qualidade que o consumidor buscava. Se a fabricante de móveis utiliza revendedores para a venda de seus produtos, os quais transmite a ideia de confiabilidade que o consumidor deposita em sua marca, resta evidente a responsabilidade solidária desta empresa. É da própria lógica emergente do CDC não poderem o fornecedor e fabricante livrar-se de ressarcir os danos causados por práticas comerciais realizadas por seus prepostos.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. NÃO TIPIFICAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE, NO CASO, NÃO GEROU DOR MORAL SUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME. A exposição feita pelos autores não se acha definitivamente assentada na reparabilidade de dano moral. Isso porque a situação decorre da relação negocial que desencadeou o inadimplemento praticado por uma das partes sem o condão de gerar padecimento físico, mental e psicológico da pessoa.

APELAÇÃO. JULGAMENTO ESTENDIDO (ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC). CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. CONSTATAÇÃO ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL NO QUARTO DO CASAL, GERANDO, POR ISSO, INACESSIBILIDADE AO MANUSEIO REGULAR DO DORMITÓRIO DO CASAL. NICHO COLOCADO NO SEGUNDO DORMITÓRIO SEM A DEVIDA FIXAÇÃO E ABAULA COM O PESO DE OBJETOS. CONFECÇÃO DA MESA DE JANTAR COM DESNIVELAMENTO ENTRE A BASE DE MADEIRA E O TAMPO DE VIDRO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO . INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RECURSO PROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIME QUANTO A MESA, E PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O SEGUNDO JUIZ EM SEDE DE JULGAMENTO ESTENDIDO, QUANTO AOS MÓVEIS DO QUARTO DO CASAL E NICHO, COM DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO QUARTO JUIZ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.- A mesa de jantar tem um problema entre a base de madeira e o tampo de vidro, criando verdadeiro desnivelamento como um degrau, sem contar que a espessura do material de vidro mostrou-se pesada para a estrutura do móvel. Por isso, indispensável a substituição do produto por outro da mesma espécie. 2.- Em relação aos móveis do quarto do casal e o nicho do segundo quarto, ante a divergência do 4o Juiz, foi aberto o julgamento estendido à Câmara, prevalecendo o voto deste para a retirada, mediante restituição aos autores do valor pago em relação a eles, vencidos o Relator e o 2o Juiz. 3.- Em razão do provimento parcial, as verbas de sucumbência foram rateadas pela metade a cada parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000806971

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1030916-07.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes IZILDA APARECIDA BARBIN CANDIDO, RICARDO
BARBIN CANDIDO e JOSE MARCELO FERREIRA CANDIDO, são
apelados SEGREDO EM PLANEJAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE
MÓIVES LTDA ME e MOVEIS KI LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede
de julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado e o 2o juiz que
proviam em menor extensão . Declarará voto o 3o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO
CASCONI, PAULO AYROSA E CARLOS NUNES.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030916-07.2017.8.26.0001 (Digital)
Comarca : São Paulo 4a Vara Cível do FR de Santana
Juiz (a) : Fernanda de Carvalho Queiroz
Apelantes: IZILDA APARECIDA BARBIN CANDIDO, JOSÉ MARCELO
FERREIRA CANDIDO e RICARDO BARBIN CANDIDO
(autores)
Apelada : MY HOME AMBIENTES PLANEJADOS COMÉRCIO
E SERVIÇO DE MÓVEIS PLANEJADOS (loja-ré)

Voto no 31.829
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA
DE
MÓVEIS
PLANEJADOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E
MONTAGEM DOS MÓVEIS. SOLIDARIEDADE
ENTRE A FABRICANTE E A REVENDEDORA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO,
POIS, NO CASO, A FABRICANTE MOVELEIRA-
CORRÉ É A DETENTORA DA LOGOMARCA
COM
UTILIZAÇÃO
NOS
PROJETOS
DOS
MÓVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).
RECURSO PROVIDO NESSA PARTE, POR
VOTAÇÃO UNÂNIME. A relação jurídica firmada
entre os autores e a fornecedora-ré foi baseada
também no nome da fabricante-corré, traduzindo,
assim, no momento da contratação do negócio, a
qualidade que o consumidor buscava. Se a
fabricante de móveis utiliza revendedores para a
venda de seus produtos, os quais transmite a ideia
de confiabilidade que o consumidor deposita em
sua marca, resta evidente a responsabilidade
solidária desta empresa. É da própria lógica
emergente do CDC não poderem o fornecedor e
fabricante livrar-se de ressarcir os danos causados
por práticas comerciais realizadas por seus
prepostos.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS
PLANEJADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS.
REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. NÃO
TIPIFICAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE,
NO
CASO,
NÃO
GEROU
DOR
MORAL
SUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO NESSA PARTE, POR VOTAÇÃO
UNÂNIME. A exposição feita pelos autores não se
acha definitivamente assentada na reparabilidade
de dano moral. Isso porque a situação decorre da
relação
negocial
que
desencadeou
o
inadimplemento praticado por uma das partes sem
o condão de gerar padecimento físico, mental e
psicológico da pessoa.
APELAÇÃO. JULGAMENTO ESTENDIDO (ART.
942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC).
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS
PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAL.
INADIMPLEMENTO
DO
CONTRATO.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E
MONTAGEM DOS MÓVEIS. CONSTATAÇÃO
ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL NO
QUARTO DO CASAL, GERANDO, POR ISSO,
INACESSIBILIDADE AO MANUSEIO REGULAR
DO
DORMITÓRIO
DO
CASAL.
NICHO
COLOCADO NO SEGUNDO DORMITÓRIO SEM
A DEVIDA FIXAÇÃO E ABAULA COM O PESO
DE OBJETOS. CONFECÇÃO DA MESA DE
JANTAR COM DESNIVELAMENTO ENTRE A
BASE DE MADEIRA E O TAMPO DE VIDRO.
NECESSIDADE
DE
REPARAÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1o, I, DO CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
(CDC).
RECURSO PROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIME
QUANTO A MESA, E PROVIDO, POR MAIORIA,
VENCIDOS O RELATOR E O SEGUNDO JUIZ
EM SEDE DE JULGAMENTO ESTENDIDO,
QUANTO AOS MÓVEIS DO QUARTO DO
CASAL E NICHO, COM DECLARAÇÃO DE
VOTO
VENCEDOR
DO
QUARTO
JUIZ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.- A mesa de
jantar tem um problema entre a base de madeira e
o
tampo
de
vidro,
criando
verdadeiro
desnivelamento como um degrau, sem contar que
a espessura do material de vidro mostrou-se
pesada para a estrutura do móvel. Por isso,
indispensável a substituição do produto por outro
da mesma espécie. 2.- Em relação aos móveis do
quarto do casal e o nicho do segundo quarto, ante
a divergência do 4o Juiz, foi aberto o julgamento
estendido à Câmara, prevalecendo o voto deste
para a retirada, mediante restituição aos autores
do valor pago em relação a eles, vencidos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator e o 2o Juiz. 3.- Em razão do provimento
parcial, as verbas de sucumbência foram rateadas
pela metade a cada parte.
IZILDA
APARECIDA
BARBIN
CÂNDIDO, JOSÉ MARCELO FERREIRA CÂNDIDO e RICARDO
BARBIN CÂNDIDO ajuizaram ação de indenização por danos materiais
e moral em face de MY HOME AMBIENTES PLANEJADOS
(denominação social de SEGREDO EM PLANEJAR COMÉRCIO E
SERVIÇO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.) e MÓVEIS K1 LTDA.
A Juíza de Direito, por r. sentença de
fls. 625/633, aclarada às fls. 642/643, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, com lastro no art. 487, I, do
Código de Processo Civil (CPC), condenando as rés ao pagamento da
indenização no valor de R$ 810,00, corrigida monetariamente pelos
índices da Tabela de Atualização de Débitos do TJSP, desde a data da
propositura da ação e acrescida de juros moratórios legais de 1% ao
mês, incidente desde a citação. Em virtude da mínima sucumbência das
rés, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios de cada uma das corrés, arbitrados em 10%
do valor da causa à luz do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
Inconformados,
os
autores
interpuseram recurso de apelação. Em resumo, alegaram que a prova
pericial produzida nos autos não foi valorada, contendo nela
apontamento de erro no projeto (dormitório do casal, dobradiças, nicho
e mesa de jantar). Além disso, afastou a responsabilidade da loja de
móveis planejados pela execução dos projetos que comercializam. A
atribuição de responsabilidade de outra profissional (arquiteta) em
atuação a favor da ré não pode ser obstáculo para definir a falha na
prestação de serviços; poderão os prestadores, eventualmente, discutir
em ação autônoma o grau de culpabilidade. Exibiram fotografias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar o alegado. Pleitearam indenização por dano moral e o
ressarcimento de valores a título de danos materiais aos réus de forma
solidária, além de honorários pela sucumbência (fls. 646/660).
Em contrarrazões, a ré MÓVEIS K1
LTDA. (fabricante de móveis da marca MY HOME) defendeu a
manutenção da r. sentença. Não há que se reconhecer a
responsabilidade solidária quanto a restituição dos valores do contrato,
bem como a indenização por danos morais. A existência de erros nos
serviços de projeto e montagem são atribuições exclusivas da corré
SEGREDO EM PLANEJAR. Ocorrência de fabricação não há. Não
celebrou nenhum contrato com os autores. O fato de fabricar os móveis
não a torna parte integrante da relação contratual. O laudo pericial é
conclusivo e afasta a existência de defeitos ou vícios de fabricação (fls.
487 e 533). A convicção da Magistrada sentenciante é no sentido de
que “inexistem normas técnicas capazes de imputar às requeridas o
cometimento de falha técnica no projeto.”. A autora Izilda assinou e
aprovou o projeto e, por isso, não pode impor a culpa aos problemas
somente às rés. Rechaçou todos os pedidos de indenizações (fls.
666/675).
Em contrarrazões, a corré Segredo
em Planejar Comércio e Serviço de Móveis Planejados Ltda. Me.,
também requereu o improvimento do apelo. O laudo pericial afastou a
responsabilidade por eventual falha na prestação dos serviços. Desde o
início do projeto a parte autora tinha conhecimento do grau de abertura
da porta do armário e como seria o acesso às gavetas; a elaboração do
projeto final seguiu as diretrizes do plano inicial (fls. 173/209). Não
procede manter a condenação no valor de R$ 810,00, inexistindo prova
de que dano causado. “A Apelante Izilda, em seu depoimento pessoal,
confirma que houve a assessoria da Arquiteta Camila na compra dos
móveis junto aos Apelantes, informação essa omitida na peça inicial e
comprovada por meio de conversas por mensagens entre a Arquiteta
Camila e o representante da Apelada.”. “Conforme mencionado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestações da Apelada, os Apelantes constantemente solicitavam
alterações do projeto, inclusive durante a montagem fazia solicitações,
confessado ao minuto 1:50, ou seja, isso ratifica todas versões
apresentadas nos autos pela Apelada.”. Não há carência na
fundamentação da sentença. Os pedidos de indenização não procedem
(fls. 676/681).
Iniciado o julgamento pelo sistema
telepresencial, após a sustentação oral, o Relator e o 2o Juiz votaram
pelo parcial provimento do recurso dos autores para determinar apenas
a substituição da mesa de jantar; o terceiro Juiz deu provimento em
maior extensão, acompanhado pelos 4o e 5o Juízes, formando maioria
para provimento do recurso em maior extensão.
É o relatório.
1.- Voto do Relator: provimento
parcial
Está comprovado que o projeto
original do dormitório do casal elaborado pela arquiteta Camila Tambelli
sofreu alterações por determinação e aval da autora, Sra. Izilda
Aparecida Barbin Cândido (fls. 170, 189, 204 e 258/259).
A mudança no layout deste ambiente
proporcionou mais módulos e armários, além da acomodação de um
gaveteiro.
Pelo trabalho técnico buscado pelos
autores no planejamento de móveis e design de interiores, é crível que
as dimensões da planta baixa do apartamento fossem totalmente
conhecidas.
Por isso, não há como imputar às rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual erro de execução do projeto modificado com a aprovação da
autora Izilda, pois, sabendo do reduzido espaço naquele cômodo
(=quarto do casal), naturalmente haveria presumível inacessibilidade no
manuseio regular de abertura e fechamento de portas, armários,
inclusive dos gaveteiros. Por isso, cabia a não aprovação, mas se o fez,
devem os requerentes assumir a responsabilidade pela frustração
relacionada (fl. 472).
No que tange às dobradiças de 165o
utilizadas nos módulos de canto, malgrado essa instalação ofereça real
dificuldade na abertura ampliada das portas, a solução para o armário
lateral é simples e pode ser resolvida com a substituição de dobradiças
de 180o, o que permitirá um adequado abertura, até mesmo facilitando
puxar o gaveteiro.
Prosseguindo, em relação ao nicho
fixado na parede do dormitório de solteiro (fl. 444), nota-se grande
quantidade de objetos colocados sobre esta peça, o que obviamente
acarretou sobrepeso e a danificação forçadamente abaulada.
Se havia por parte dos autores
contratação escrita para colocação de objetos daquela natureza -- diga-
se com considerável peso --, espera-se que a peça confeccionada
comportasse determinada carga sem deformar e provocar flexão, mas,
ocorrendo, aí sim, haveria de responsabilizar as rés por evidente
problema; todavia, não é isso o que ocorre, dada a espessura de 15
milímetros (mm) ou 25 mm projetada e executada sem condição técnica
para aquela quantidade de coisas (fls. 75/76, 444 e 206).
Quanto à mesa de jantar, esta sim
tem um problema entre a base de madeira e o tampo de vidro, criando
verdadeiro desnivelamento como um degrau, sem contar que a
espessura do material de vidro mostrou-se pesada para a estrutura do
móvel (fls. 65/73, 407, 463 e 465/467).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo indispensável a restituição, a
composição patrimonial da mesa de jantar no projeto executivo não
contemplou o valor individual da peça moveleira, lembrando que o
preço foi calculado por ambiente, conforme descrição de fl. 38. Dessa
forma, nos termos do art. 18, § 1o, I, do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), deverão as rés substituir o produto por outro da
mesma espécie, em perfeitas condições de uso, arcando inclusive com
o tampo de vidro devidamente instalado, no prazo de 30 (trinta) dias,
após a publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 100,00,
limitada ao valor de R$ 3.000,00.
A respeito do vínculo contratual entre
as rés, aqui permanece a tendência da responsabilidade objetiva e
solidária daqueles que participaram da cadeia de consumo, o que
impõe manter a fabricante-corré MOVÉIS K1 LTDA. no polo passivo,
nos termos do parágrafo único, do art. 7o, do CDC.
Tal
princípio
coloca
a
responsabilidade solidária do fornecedor ainda que o causador do dano
seja parceiro comercial, mas representante autônomo.
CLÁUDIA LIMA MARQUES ensina:
“O art. 34 repete a ideia do sistema geral do direito
civil, de que o empregador é responsável pelos
atos de seus prepostos (art. 932, III, do CC/02,
antigo art. 1.521, III, do CC/1916), mas inova ao
visualizar
uma
cadeia
de
fornecimento
solidariamente responsável (todos e cada um por
todos) entre o preposto (com vínculo trabalhista)
ou o representante autônomo (sem vínculo
trabalhista) e o fornecedor de produtos e serviços.
O CDC impõe a solidariedade mesmo àqueles que
teoricamente são independentes, tendo em vista o
fim comum, que é fornecer o produto e o serviço.”
Observando-se os textos dos arts. 18 e 20,
parece, à primeira vista, que concentram a
imputação da responsabilidade por vício do serviço
e do produto naqueles que efetivamente prestam o
serviço
ou
fabricam
os
produtos
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor. Observando-se o sistema como um
todo, e em especial o art. 34 do CDC, verifica-se
que a este dever de qualidade, dever de
adequação do produto e serviço, corresponde uma
solidariedade da cadeia de fornecimento como um
todo. O fornecedor é responsável, não importando
a sua culpa, a culpa ou não de seus prepostos
(culpa in elegendo), a culpa de seus eventuais
auxiliares (como no caso dos contratos de viagem
turística), de seus representantes autônomos
(mandatários de outras pessoas jurídicas do
mesmo grupo bancário, corretores de seguros,
agentes de telemarkenting, vendedores etc). A
responsabilidade imposta ao fornecedor pelo art.
34 do CDC é por todo ato (negocial ou prática),
diligente ou não, de seu preposto ou representante
autônomo.” (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 3. ed., rev. atual. e ampl. RT, 2010,
págs. 708/709).
Confira-se
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA DE AUTOMÓVEL. CONCESSIONÁRIA.
ENTREGA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
FABRICANTE. ART. 18 DA LEI N. 8.078/90. 1.-
Em princípio, considerando o sistema de comercialização de automóvel, através de
concessionárias autorizadas, são solidariamente
responsáveis o fabricante e o comerciante que
aliena
o
veículo.
2.-
Tratando-se
de
responsabilidade solidária, a demanda pode ser
direcionada contra qualquer dos co-obrigados
(sic). A existência de solidariedade, no entanto,
não impede que seja apurado, no caso concreto, o
nexo de causalidade entre as condutas dos
supostos responsáveis para concluir-se pela
responsabilidade de apenas um deles. 3.- Recurso
Especial provido para restabelecer a sentença de
1o Grau, que julgou procedente a ação (e-Stj, fls.
169, autos originários, fls. 165).” (REsp no
1.155.730/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, DJe de 09/09/2011).
A Câmara decidiu:
“BENS MÓVEIS. VENDA E INSTALAÇÃO DE
MÓVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
TUTELA
ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PASSIVA.
DESACOLHIMENTO.
EFETIVA
INTEGRAÇÃO
DA
CADEIA
DE
FORNECEDORES,
A
IDENTIFICAR
A
RESPONSABILIDADE DA CORRÉ, FABRICANTE
DOS MÓVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. O negócio
jurídico envolve a venda e a prestação dos
serviços de instalação de móveis na residência da
contratante. Uma vez inadimplida a obrigação,
inegável se apresenta a legitimidade passiva da
fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na
comercialização pela corré, por integrar a cadeia
de fornecedores. Sujeita está, por isso, aos efeitos
da tutela antecipada, dada a existência de
responsabilidade
solidária.”
(Agravo
de
Instrumento no 0158809-11.2011.8.26.0000, Rel.
Des. ANTONIO RIGOLIN, julgado em 9/8/2011,
ver em site tjsp.jus.br).
Por fim, não vislumbro que a
narrativa apresentada possua qualificação jurídica para tipificar o dano
moral.
Espera-se
que
das
relações
contratuais todas as partes cumpram efetivamente suas obrigações.
Entretanto, havendo alguma falha, é a prova produzida que vai indicar
eventual prejuízo causador de transtorno pessoal elevado, desequilíbrio
psíquico ou desonra. Não se admite dor moral nas relações
denominadas como mero desgaste contratual e, por isso, considera-se
correta a solução da sentença.
2.- Decisão formada em julgamento
estendido. Prevalecimento, com parcial provimento em maior extensão
pelo voto do Relator
Segundo o douto 3o Juiz, Des.
PAULO AYROSA, por seu voto, devem as rés ser condenadas a
restituírem aos autores as quantias recebidas, referentes a tais
produtos (armário e nicho), devidamente corrigida a contar do
desembolso, com juros de mora a contar da citação, observada a
Tabela Prática do TJSP. Igualmente devem ser responsabilizados pela
retirada de tais móveis, reparando eventuais danos ocasionados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal ação.
Essa ampliação do pleito recursal foi
acolhida pela maioria em sede de julgamento estendido (art. 942 do
CPC).
A declaração de voto em separado
de Sua Excelência integra o presente acórdão.
3.-
Posto isso, por decisão da maioria,
em julgamento estendido (art. 942 do CPC), a Turma Julgadora deu
parcial provimento ao recurso interposto pelos autores para, mantida
a responsabilidade solidária pela reparação dos danos causados entre
as rés, determinar: (a) a substituição do produto (mesa de jantar); (b)
restituição, pela ré, aos autores, das quantias recebidas pertinentes ao
armário do quarto do casal e o nicho, devidamente corrigida, a contar
do desembolso, com juros de mora da citação, observada a Tabela
Prática do TJSP, bem como deverão retirar tais móveis, reparando
eventuais danos ocasionados com tal ação.
Pela sucumbência recíproca, com
fundamento no art. 86, “caput”, do CPC, as custas, despesas
processuais e os honorários advocatícios serão igualitariamente
rateados entre as partes, vedada a compensação dos honorários
advocatícios. Quanto a estes, fica mantido o percentual fixado na
r.sentença, elevado em 2% (dois por cento) pelo trabalho adicional em
grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030916-072017.8.26.0001
Apelantes: IZILDA APARECIDA BARBIN CANDIDO e OUTROS
Apeladas : MY HOME AMBIENTES PLANEJADOS COMÉRCIO
E SERVIÇO DE MÓVEIS PLANEJADOS e OUTRA
Comarca : São Paulo 4a Vara Cível do Foro Reg. de Santana
Juiz (a)
: Fernanda de Carvalho Queiroz
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
V O T O No 44.072
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

PLANEJAMENTO E CONFECÇÃO DE MÓVEIS
PLANEJADOS

INCIDÊNCIA
DAS
NORMAS
CONSUMERISTAS - VÍCIO CONSTATADO - MESA,
ARMÁRIO DE QUARTO E NICHO DE PAREDE -
RESPONSABILIDADE
DAS
RÉS
-
RECONHECIMENTO - PARCIAL IMPROCEDÊNCIA
DA
APELAÇÃO
DOS
AUTORES - RECURSO
PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO QUE O VOTO DO
RELATOR SORTEADO - REPERCUSSÃO NAS
VERBAS SUCUMBENCIAIS.
I- A relação contratual estabelecida entre as
partes se sujeita às normas do Código de Defesa do
Consumidor;
II- Ante a especialidade da empresa vendedora
no planejamento de móveis, aliado à fornecedora, a
fabricante, devem ser responsabilizadas pelos vícios dos
produtos, constatados por perícia técnica, seja em relação
à mesa, seja em relação ao armário de quarto, posto
inacessível o seu interior ante a proximidade da cama,
seja quanto ao nicho de parede, com prateleira
empenada;
III- Em relação ao armário de quarto e nicho de
parede, devem as rés restituir o valor pago pelos autores,
devidamente corrigido a contar da data do pagamento e
com juros de mora a partir da citação;
IV- Devem as rés promover a retirada dos bens
(armário e nicho), às suas expensas, promovendo o reparo
da alvenaria da parede dos cômodos em que estão
instalados;
V- Considerando-se o parcial provimento da
apelação, com repercussão nas verbas de sucumbência, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de se aplicar a norma do art. 86, do CPC, distribuindo-se
igualitariamente os seus ônus, cada parte arcando com os
honorários advocatícios dos advogados das partes
adversas.
Adotado o relatório constante do voto do douto Desembargador
Relator Sorteado, Dr. Adilson de Araujo, ouso divergir, exclusivamente no
que se refere à responsabilidade das rés relativo ao armário de quarto e ao
nicho de parede.
Por primeiro, há que se ter como parâmetro para a análise da
questão posta nestes autos das normas do CDC, posto evidente a
configuração dos autores na condição de consumidores e as rés, de
fornecedoras e fabricantes, nos exatos termos do art. 2o e 3o, do CDC.
Como bem consta do voto do ilustre relator sorteado, os autores
se dirigiram à loja da ré MY HOME, especializada na comercialização e
planejamento de móveis, onde foram atendidos por representantes desta.
Forneceram a planta do imóvel de sua propriedade e os designers da ré
promoveram a confecção de uma planta baixa, alocando os móveis, de
sorte a atender às necessidades dos autores.
O laudo pericial de fls. 404/488; 522/534, é taxativo em afirmar
que o acesso ao interior do armário lateral da cama do quarto de casal tem
seu acesso impossibilitado por erro na concepção do projeto, posto que
dista meros 0,40m, quando deveria ter, ao menos, 0,60m. Abertas as suas
portas, que têm 0,40m, estas encostam na lateral da cama, inviabilizando o
uso das gavetas e seu interior, sendo necessário subir na cama para acessá-
lo.
Soa irrelevante, data venia, ter a autora Izilda sido acompanhada
por arquiteta e assinado o croqui fornecido pela vendedora, seja porque,
como comprovado nos autos, a referida profissional de arquitetura não foi
consultada a respeito do planejamento oferecido pela vendedora e, em
sendo os autores leigos, deveria a vendedora alertá-los a respeito do vício
acima anotado, o que não fez, sequer propondo solução ou solucionando o
erro oportunamente.
Outrossim, o acima mencionado laudo confirma o fato alegado
pelos autores de vício do nicho de parede posto no quarto de solteiro, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prateleira de madeira vergou, não suportando o peso dos objetos ali
colocados. Deveriam as rés atentar para o fato de que a inexistência de
fundo ou escora, poderia propiciar o envergamento da madeira aglomerada
da qual foi fabricado. A negligência na apreciação das necessidades dos
autores e na fabricação de tal peça deve ser imputada, também,
exclusivamente às rés.
Ante o exposto, devem as rés ser condenadas a restituírem aos
autores as quantias recebidas, referentes a tais produtos (armário e nicho),
devidamente corrigida a contar do desembolso, com juros de mora a contar
da citação, observada a Tabela Prática do TJSP. Igualmente devem ser
responsabilizados pela retirada de tais móveis, reparando eventuais danos
ocasionados com tal ação.
Por fim, considerando-se o parcial provimento da apelação,
constata-se que as partes foram vencidas e vencedoras, reciprocamente,
razão pela qual, nos termos do art. 86, do CPC, os ônus de sucumbência
devem ser repartidos igualitariamente entre as partes, cada qual arcando
com o pagamento dos honorários dos defensores ex adverso, mantido o
parâmetro fixado em primeira instância.
Posto isto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso, em
maior extensão, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ADILSON DE ARAUJO
12B614B1
12
14
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12BB087C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030916-07.2017.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.